Tribunal: TJPA
Processo: 0000688-48.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000688-48.2011.8.14.0086

APELANTE: EDINELSON MATOS GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA BASE. CABIMENTO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO NÃO OPERADA. REPRIMENDA JÁ IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

2. O
modos operandi
do caso em testilha revela nuances refutadoras da assinalada excludente de ilicitude. A narrativa da defesa de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, não é a única existente dos autos. Refutou o Corpo de Jurados a causa de antijuricidade, diante de evidências de que o réu não se defendeu de injusta agressão da vítima. Noticiam as provas que o réu retornou ao local dos fatos armado com uma faca e, mesmo sem prévia discussão, desferiu o golpe de faca no ofendido, ainda que dispusesse de meios e tempo necessário para evitar qualquer espécie de contenda com seu desafeto, já que, inclusive, poderia ter deixado de acompanhá-lo.

3. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual. Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada suficientes elementos de prova, caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

4. Relativamente à pena, as circunstâncias do ilícito não se revelam incomuns à espécie.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado em local ermo e sem vigilância popular, desconhecendo a vítima que o réu estava armado. No entanto, não é isso que se colhe da prova angariada. Observa-se, ao contrário, que o delito, apesar de não ter contado com testemunha ocular, foi desenvolvido em local próximo à sede de festa dançante, ao lado do tribódromo do município, onde estavam presentes diversas pessoas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

EDINELSON MATOS GUIMARÃES
interpôs recurso de apelação criminal, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 12804924), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (regime definido após detração da pena provisoriamente cumprida).

Narra a
peça incoativa
(ID 12804805) que no início da madrugada do dia 10/07/2011, o apelante em voga, sem qualquer motivo aparente, teria desferido uma facada na vítima Rodrigo Caldeira Andrade, após o que, empreendeu fuga. Ressalta que a vítima ainda tentou correr, mas logo após veio a desfalecer caída no chão.

Em
razões recursais
(ID 12804939), clama a defesa pela declaração de nulidade da decisão do Tribunal Popular, pois contrária à evidência dos autos. Argumenta, para tanto, que o réu agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao repelir injusta e prévia provocação da vítima.

Relativamente à pena, roga pela condução da pena-base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente no tocante às circunstâncias do crime, valoradas de maneira inidônea pelo Juízo sentenciante.

Pugna, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que as declarações do apelante serviram de base para formação do convencimento do julgador.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12804941), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do esmero defensivo,
“para que a pena-base seja reformada por ausência de fundamentação idônea na valoração da vetorial das circunstâncias do crime, mantendo-se a sentença na íntegra em seus demais termos”.

É o relatório.

Revisão efetuada. Intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo na declaração de nulidade da decisão do Conselho de Sentença, pois prolatada em contrariedade às provas dos autos. Argumenta, para tanto, que o réu agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao repelir injusta e prévia provocação da vítima.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos.

Inobstante, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em
NENHUMA
prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)"

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)"

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
, ancorando-se na versão do apelante e nas declarações de uma das testemunhas arroladas pela acusação.

Perante o Corpo de Jurados, a testemunha Keven Ronan da Silva e Silva, assim explana:

“que estava no local dos fatos; [...] que o acusado matou a vítima

em legítima defesa; que a vítima tinha ido pela quarta vez ao

acusado, atentando e ameaçando o acusado; que a vítima começou

a tentar puxar a faca para querer furar ele; que chamou o irmão da

vítima para tirá-lo de lá; que foi nesse momento em que foi chamado

por sua tia para cuidar do carrinho da cerveja; que não viu o

momento em que a vítima foi esfaqueada, só o momento em que

ela caiu no chão; [...] que não viu o momento da facada, só viu

depois [...]; que não viu discussão entre os dois; que não lembra se

a vítima gritou com o réu; [...] que não lembra do que a vítima falava

pro réu; que não viu a vítima agredir o acusado, mas que viu a vítima fazendo um gesto de colocar a mão atrás da cintura; [...] .”

O relato supramencionado, entretanto, apresenta nítidas contradições, na medida em que a testemunha, apesar de alegar que a vítima agiu em legítima defesa, assevera que se sequer pôde observar o momento exato da agressão.

O apelante, por seu turno, esclarece a dinâmica delitiva em sessão plenária de julgamento, assumindo a autoria da facada, sob a tese, contudo, de ter agido em legítima defesa, vejamos:

“Que assume a autoria do fato; [...] que tinha 24 anos na época dos

fatos; que estava bebendo no dia dos fatos; [...] que a vítima

apareceu; que no momento a vítima estava distante; que a vítima

estava bebendo; que a vítima se aproximou e lhe disse para sair do

local; que falou que não ia sair pois o local era público; que depois

se retirou do local; [...] que depois voltou ao local a convite de

amigos; que depois que chegou no local, se deparou com a vítima

que havia voltado lá; que a vítima botou a mão pra trás nesse

momento; que nesse instante estava sozinho [...]; que a vítima

chamou ele pra um local ainda com a mão pra trás; que a vítima fez

a menção mas não sabe se ele estava armado; que estava armado;

que estava com medo; que depois deu a facada e fugiu; que foi

apenas 1 facada; que tentou se defender; [...];”

De acordo com o Auto de Exame de Corpo de Delito à ID 12804805, a vítima Rodrigo Caldeira dos Santos, teve como causa de sua morte
ferimento por arma branca,
produzido por instrumento corto-contuso, apresentando
“lesão única corto contusa de
±
5 cm entre o 5º e 6º espaço intercostal entre linha paraesternal direito e linha intermamilar direito, profunda”.

Deveras, o
modos operandi
do caso em testilha revela nuances refutadoras da assinalada excludente de ilicitude.

A narrativa da defesa de o
acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, não é a única existente dos autos.

Refutou o Corpo de Jurados a causa de antijuricidade, diante de evidências de que o réu não se defendeu de injusta agressão da vítima. Noticiam as provas que o réu retornou ao local dos fatos armado com uma faca e, mesmo sem prévia discussão, desferiu o golpe de faca no ofendido, ainda que dispusesse de meios e tempo necessário para evitar qualquer espécie de contenda com seu desafeto, já que, inclusive, poderia ter deixado de acompanhá-lo.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em suficientes elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Dosimetria penal. Pena-base. Atenuante da confissão espontânea:

Relativamente à pena, roga a defesa pela condução da pena-base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente no tocante às circunstâncias do crime, valoradas de maneira inidônea pelo Juízo sentenciante.

Pugna, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que as declarações do apelante serviram de base para formação do convencimento do julgador.

Ao promover a dosagem penalógica equivalente ao ilícito em espécie, consignou o Juízo sentenciante:

“O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, porém, o meio utilizado compõe o tipo, razão que deixo de valorar. Constato que o réu registra antecedentes criminais, porém sem trânsito em julgado, razão que deixo de valorar. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficiente investigadas. Os MOTIVOS do crime não foram suficientes esclarecidos. As
CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, pois o crime aconteceu em local ermo e sem vigilância popular, desconhecendo a vítima do fato que o réu estava armado.
As CONSEQUENCIAS foram graves, mas não existem notícias nos autos de consequências mais danosas além das valoradas no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstancias judiciais e o número de qualificadoras,
fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão
,

V.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu não confessou o crime, mas alegou legítima defesa, razão que deixo de valorar a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. Assim, inexistem atenuantes e agravantes. Desta forma, fixo a pena base como intermediária.

V.3
.
TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar, razão que transformo a pena em CONCRETO em
8 (oito) anos de reclusão,

com fulcro no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

VI. DETRAÇÃO PENAL

O condenado foi preso no dia 06/10/2013 até a revogação de sua prisão preventiva em 24/04/2014. Deste modo, procedo a detração, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, e torno a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 dias de reclusão.”

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

No caso, colhe-se que o Magistrado primevo, na
PRIMEIRA ETAPA

da dosimetria penal, teve por desfavorável 01 (um) único critério judicial do art. 59 do CPB –
circunstâncias do crime
- estabelecendo a pena primária ao recorrente em
08 (oito) anos de reclusão,
ou seja, dois anos acima do mínimo
in abstrato
, definido para o delito de homicídio simples, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

As
circunstâncias do ilícito,
no entanto,
não se revelam incomuns à espécie.
Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado em local ermo e sem vigilância popular, desconhecendo a vítima que o réu estava armado.

No entanto, não é isso que se colhe da prova angariada. Observa-se, ao contrário, que o delito, apesar de não ter contado com testemunha ocular, foi desenvolvido em local próximo à sede de festa dançante, ao lado do tribódromo do município, onde estavam presentes diversas pessoas.

Nesse contexto, há de ser
redimensionada a reprimenda
imposta ao recorrente
, consoante termos seguintes:

Na
primeira etapa
, não se verifica critérios judiciais desfavoráveis ao réu, pelo sua reprimenda deve ser imposta no quantum mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão.

Na
segunda etapa
, tendo o acusado confessado a autoria do crime, ainda que sob a invocação da
legítima

defesa
, sua colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. Sua incidência, todavia, deixa de impor qualquer modificação à pena basilar imposta, uma que já determinada no mínimo legal.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Na
etapa derradeira
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, comina-se ao réu, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a
sanção de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A detração da pena provisoriamente cumprida, para fins de adequação do regime, deve ser efetuada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condenar-lhe, à reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023